Tribunal: TJBA
Processo: 8114618-32.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8114618-32.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ALEXANDRE DE CARVALHO RUAS e outros (4)

Advogado(s)
:
LESSIENE MARIA CAPONI COSTA SARDINHA, ANA CLARA CARNEIRO DA SILVA, LARISSA SENTO SE ROSSI, LEANDRO VILASBOAS BORGES, MAURICIO SAMPAIO CAMPOS FILHO

APELADO: CHP1000 2 EMPREENDIMENTO LTDA e outros (4)

Advogado(s)
:
MAURICIO SAMPAIO CAMPOS FILHO, ANA CLARA CARNEIRO DA SILVA, LEANDRO VILASBOAS BORGES, LARISSA SENTO SE ROSSI, LESSIENE MARIA CAPONI COSTA SARDINHA

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DO BEM. PRELIMINAR DE SENTENÇA ULTRA PETITA. ACOLHIMENTO. READEQUAÇÃO PARA CONSTAR DA SENTENÇA O TERMO FINAL DA INCIDÊNCIA DA MULTA CONTRATUAL COMO A DATA DA AVERBAÇÃO DO HABITE-SE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA. MÉRITO. COMPROVAÇÃO DO ATRASO DA OBRA. CABIMENTO DE APLICAÇÃO DE MULTA CONTRATUAL. DANO MORAL. NÃO OCORRÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER (RETIRADA DE GRAVAME DE HIPOTECA). ESTIPULAÇÃO QUE DEVE ATINGIR APENAS O BANCO RÉU. APELO DOS AUTORES NÃO PROVIDO. APELO DOS RÉUS PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Constatado julgamento
ultra
petita da sentença, impõe-se a readequação do termo final da multa contratual.

2. Aplicando-se a teoria da aparência, rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva da incorporadora imobiliária.

3. Adotando-se como termo final para a conclusão das obras a averbação do habite-se na matrícula do imóvel, inequívoco o atraso para entrega do imóvel, o que impõe a aplicação da multa contratual nos limites delineados na lide. Manutenção da sentença quanto à condenação à multa contratual e reforma quanto ao seu termo final e, por consequência, seu valor.

4. Reforma da sentença para estabelecer a obrigação de fazer de retirada do gravame de hipoteca exclusivamente à instituição financeira que detém os meios para efetuar a baixa em seu sistema.

5. Manutenção da sucumbência estabelecida em sentença e readequação da sucumbência recursal.

6. Apelo dos réus parcialmente provido e apelo dos autores ao qual se nega provimento em sua integralidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8114618-32.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelantes ALEXANDRE DE CARVALHO RUAS e outros (4) e como apelados CHP1000 2 EMPREENDIMENTO LTDA e outros (4).

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO ao recurso dos Autores, rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva e DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO da construtora e da incorporadora Rés, para, mantida a condenação ao pagamento de multa contratual, fixar como termo final do atraso a data de 15/02/2022, data de averbação do habite-se. Mantidos os demais termos da sentença, com a readequação da sucumbência processual
.

Sala das Sessões, data eletronicamente registrada no sistema.

DESA. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

RELATORA